Tribunal: TJBA
Processo: 8009788-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009788-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO QUEIROZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E SEUS ASSOCIADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EQUÍVOCO NA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DESTA CAPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joselito Queiroz dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, proposta contra a União Nacional dos Servidores Públicos do Brasil - UNIBRASIL, declarou a incompetência absoluta do juízo para o processamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis e Comerciais da Capital, mediante sorteio.

2. Na situação examinada, apesar de tratar-se a Agravada de uma Associação sem fins lucrativos, na medida em que a mesma disponibiliza no mercado de consumo, para os seus associados, um serviço ou produto (ainda que se seja o caso de consumidor por equiparação), deve ser aplicada a legislação consumerista, tendo em vista a hipossuficiência da parte contrária, pois a atuação da parte recorrida se equipara como fornecedora de serviços.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009788-13.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
JOSELITO QUEIROZ DOS SANTOS
e Agravada a
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – UNIBRASIL.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.